Tribunal: TCU
Processo: 015.231/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8328/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Elda de Miranda Leão: 1. Processo TC- Processo 015.231/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elda de Miranda Leão (XXX.106.184-XX); Luzinete Maria Cândido dos Santos (XXX.277.504-XX); Marcos José da Silva (XXX.632.624-XX); Marlene Abílio Gonçalves Montenegro (XXX.939.044-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. verifique os impactos da tríplice acumulação de cargos pela sra. Elda de Miranda Leão na concessão de sua aposentadoria; 1.7.1.2. promova diligência junto à entidade de origem para que demonstre o cumprimento da jornada de trabalho pela sra. Elda de Miranda Leão nos últimos cinco anos de atividade, mediante encaminhamento dos documentos de controle de frequência ou outros que entender cabíveis.